Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720046-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: WESLLEY ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em razão da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo para sustar a decisão combatida. Em suas razões (ID 17609403) aduz a existência de erro material no relatório do decisum embargado, porquanto constou que o agravo de instrumento foi interposto pelo Distrito Federal. Requer o acolhimento dos aclaratórios a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Verificando a decisão embargada, denota-se o erro material estampado no relatório, razão pela qual acolho os embargos para sanar o equívoco, constando no relatório “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A”. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator